Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CONVERSAS DE “WHATSAPP”. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEMOR DE MAL INJUSTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento perfilhado pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, as mensagens obtidas por meio de “print screen” da tela da ferramenta “WhatsApp Web” são consideradas provas ilícitas, haja vista a possibilidade do envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas ou recentes, o que não deixa vestígio no aplicativo ou no computador emparelhado.
2. Em que pese a prova obtida através de “prints screens” feitos de conversas mentidas pelo “WhatsApp”, fornecida voluntariamente por um dos interlocutores (vítima) possa ser considerada lícita se confirmada em sua literalidade pelo outro (réu), ante a aplicação do princípio da liberdade de provas, de modo que não haveria falar em eventual adulteração, o réu, no caso em exame, negou a prática da ameaça supostamente contida nos “prints” das mensagens colacionadas pela vítima, bem como o seu teor, tampouco houve confirmação deste por outra pessoa, razão pela qual não pode ser reconhecida como prova válida.
3. No que tange à ameaça via ligação telefônica, a vítima foi categórica em informar que o réu ameaçou desferir 10 (dez) disparos de arma de fogo na sua cabeça, e a afirmação não foi rechaçada pelo acusado ou sua genitora, que aduziram apenas ter o primeiro tomado vários medicamentos, em tentativa de suicídio, e proferido palavras sem saber ou se recordar do contexto.
4. Eventual estado de ira, revolta ou descontrole emocional por parte do réu não descaracteriza a ameaça proferida, porque não se exige para a configuração deste crime ânimo calmo e refletido. Assim, a exaltação ou alteração anímica do acusado não são circunstâncias capazes de afastar a ilicitude da ação criminosa, pois, mesmo sob sentimento de ira, subsiste a vontade de intimidar.
5. O fato de o réu, supostamente, estar sob o efeito de álcool ou substância de efeitos análogos, como entorpecentes ou alta dosagem de medicamentos, no momento em que proferiu as ameaças, em nada altera as circunstâncias do delito. A semi-imputabilidade ou a inimputabilidade pelo consumo excessivo de medicamentos, além de exigirem conduta involuntária, ainda demandariam prova de que tais remédios lhe retiraram ou reduziram as capacidades de entendimento e autodeterminação.
6. Recurso desprovido.